Tribunal: TJMT
Processo: 1019488-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019488-09.2021.8.11.0000
Processo de origem: 1006201-67.2021.8.11.0003
Agravante(s): ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUERA AVENA
Agravado(as): Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de Rosangela Balbino Figueira Avena, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Rondonópolis, que acolheu, em parte a Exceção de Pré Executividade, por ele oposta, em face da Execução Fiscal n. 1006201-67.2021.8.11.0003, que objetiva o recebimento da dívida constantes na CDA n. 202141804, no valor, à época, de R$ 40.177,05 (quarenta mil e cento e setenta e sete reais e cinco centavos), referente à fatos geradores de ICMS.
Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, porque em razão do óbito da sócia, Rosângela Balbino Figueira Avena, o processo de execução deve ser extinto, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto válido, dada a ilegitimidade passiva.
Sustenta que a decisão considerou a ilegitimidade passiva da sócia, porquanto seu falecimento foi anterior á propositura da ação, porém, determinou a continuidade da ação executiva em relação aos demais sócios.
Assevera que diante desse fato processual, a CDA não pode ser modificada, emendada ou substituída, de modo que seria impossível o prosseguimento da execução fiscal.
Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para autorizar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento final deste recurso.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para suspender a exigibilidade do crédito fiscal, ante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, em razão da morte da sócia Rosângela Balbino Figueira Avena, porque não seria possível a retificação ou emenda da CDA.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, como bem observado pelo Juiz singular:
“(...) não é caso de extinção da execução, porque a medida não foi proposta somente em relação a falecida. O polo passivo da execução é composto pela empresa SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA e a sócia, de modo que ocorrendo a exclusão somente da falecida, isso não implica na extinção da execução.”
Veja-se, a Execução Fiscal fora proposta para apurar os créditos tributários constituídos em razão do não recolhimento do ICMS, pela empresa Sociedade Industrial Rondonina Ltda, que originou a CDA 202141804.
Observo, dessarte, que em Execução Fiscal, proposta contra a pessoa jurídica, o óbito do representante legal da empresa, apontado como coobrigado na CDA, não implica extinção do feito, sob a justificativa de ilegitimidade passiva, pois a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física de um de seus sócios.
Não bastasse isso, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/1980, e nela consta, expressamente, a empresa - Sociedade Industrial Rondonina Ltda -, como executada, sendo incompatível nesta fase de cognição sumária, apurar supostos erros na sua confecção, bem assim da constituição do débito tributário.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.